Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-47.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000674-47.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FILLER HOTEIS E POUSADAS LTDA Advogado(s): CAMILA MUNHOZ DOS SANTOS TORQUATO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE O ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICAÇÃO DO TEMA 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. LEGALIDADE DA COBRANÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 7191/STF. AFASTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000674-47.2024.8.05.0271, em que figuram como apelante FILLER HOTÉIS E POUSADAS LTDA e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,